Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027924-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (AGRAVANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), PEDRO KERECZ NETO - CPF: 590.766.589-00 (AGRAVADO), PEDRO KERECZ JUNIOR - CPF: 012.473.152-07 (AGRAVADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI/ONR E SNIPER. BUSCA PATRIMONIAL. NEGATIVA INDEVIDA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do CNIB como ferramenta de localização de bens imóveis em execução de título extrajudicial e determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, com possibilidade de arquivamento e futura análise de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER depende de demonstração de esgotamento de diligências ou de prévia indicação de matrícula de imóvel; e (ii) saber se a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida proporcional e adequada diante da negativa de utilização de tais ferramentas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal admite o uso do CNIB como instrumento de localização patrimonial, independentemente de pedido de indisponibilidade de bens.

4. Não há exigência legal de esgotamento de diligências para utilização de ferramentas como SREI/ONR e SNIPER, que se inserem no dever de cooperação processual e na efetividade da execução.

5. A decisão que condiciona o uso do CNIB à prévia indicação de matrícula contraria o objetivo da ferramenta e os precedentes desta Corte.

6. A suspensão do processo antes da realização de todas as diligências razoáveis configura medida prematura, capaz de causar prejuízo ao credor e violar o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias nem de indicação específica de matrícula.

2. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, III, do CPC somente é legítima após a realização de todas as diligências razoáveis e úteis à satisfação do crédito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CICERO ALBERTO DAL MOLIN em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos n.º 0000825-51.2015.8.11.0093 - em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual litiga em polo contrário a PEDRO KERECZ NETO e PEDRO KERECZ JÚNIOR - indeferiu o uso do CNIB como meio de busca patrimonial e, em seguida, suspendeu o processo por 1 (um) ano, com remessa ao arquivo provisório na inércia, e posterior análise de prescrição intercorrente.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que esgotou todos os meios típicos de constrição patrimonial — Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud, consultas junto a cartórios e órgãos de trânsito — sem localizar bens em nome dos executados.

Sustenta que a utilização do CNIB, assim como de sistemas integrados como SREI e SNIPER, não deve ser restrita à decretação de indisponibilidade sobre bens previamente identificados, mas pode servir como ferramenta de apoio à busca patrimonial, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual;

Afirma que a decisão de primeiro grau, ao condicionar a pesquisa à indicação prévia de matrícula e suspender o processo por 1 (um) ano, com perspectiva de arquivamento e prescrição intercorrente, configura medida prematura e desproporcional, que onera o credor e beneficia o devedor inadimplente; ainda, que a negativa judicial viola, ainda, o poder geral de cautela e o dever de assegurar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Para corroborar suas alegações, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a legitimidade da utilização do CNIB, SREI e SNIPER para a pesquisa de bens, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para obstar a suspensão e o arquivamento do feito executivo, com determinação ao juízo de origem para que proceda às pesquisas patrimoniais requeridas.

Requer, no mérito, o provimento do recurso para que seja autorizada a consulta ao CNIB e a utilização de outros sistemas de localização de bens, como SREI e SNIPER, dispensada a indicação prévia de matrícula.

A liminar de suspensão foi deferida (id.n.º 309289851).

Contrarrazões (id.n.º 315075883)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CICERO ALBERTO DAL MOLIN contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000825-51.2015.8.11.0093, que indeferiu o uso do sistema CNIB como ferramenta de busca patrimonial e, em seguida, suspendeu o processo por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, com previsão de arquivamento provisório e posterior análise de prescrição intercorrente.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tribunal consiste em verificar (i) se a utilização do CNIB, bem como dos sistemas integrados SREI/ONR e SNIPER, depende de prévia indicação de matrícula ou demonstração de esgotamento de diligências; e (ii) se a suspensão do processo por um ano foi medida adequada, proporcional e compatível com o dever constitucional de assegurar a efetividade da execução.

O Agravante demonstra que já realizou consultas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, pesquisas cartorárias e diligências diversas, todavia não localizou bens em nome dos executados. Requer, portanto, acesso ao CNIB, SREI e SNIPER, a fim de identificar eventuais imóveis registrados em nome dos devedores.

A jurisprudência deste Tribunal evoluiu no sentido de reconhecer a legitimidade da utilização do CNIB como ferramenta de localização patrimonial, e não apenas como mecanismo posterior de indisponibilidade.

Destaco o recente acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do AI n.º 1030631-53.2025.8.11.0000, que fixou a seguinte tese:

“É legítima a utilização do sistema CNIB, previamente autorizada pelo juízo, para localização de bens imóveis nas ações executivas entre particulares, independentemente de pedido expresso de indisponibilidade. A recusa imotivada à utilização dessa ferramenta viola o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação processual.”

Nesse precedente, reconheceu-se que não há base normativa para impedir o uso do CNIB como mecanismo de busca patrimonial, sobretudo quando já houve outras tentativas infrutíferas e o exequente demonstra interesse legítimo na satisfação do crédito.

Da mesma forma, a Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento firme no sentido de que não é necessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de cooperação com o Judiciário, tais como INFOJUD, INFOSEG, SREI, SNIPER, conforme AI n.º 1026957-67.2025.8.11.0000: “A utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para localização de bens do devedor prescinde da demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.”

Tal entendimento se harmoniza com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), da efetividade da execução (arts. 797 e 798, CPC) e com o poder geral de efetivação das decisões judiciais (art. 139, IV, CPC).

Assim, é indevida a negativa de uso do CNIB. Também é legítima a utilização do SREI/ONR e SNIPER como ferramentas auxiliares de busca patrimonial, sem que isso configure diligência excepcional ou desproporcional.

A decisão agravada, ao condicionar a consulta à indicação prévia da matrícula do imóvel — quando justamente o objetivo da ferramenta é descobrir eventuais registros — afronta a lógica da execução moderna e os precedentes desta Corte.

Após indeferir a pesquisa patrimonial, o juízo de origem suspendeu o processo e determinou, em caso de inércia, o arquivamento provisório e futura análise de prescrição intercorrente.

A medida, todavia, mostra-se prematura e desproporcional, pois A suspensão só deve ser adotada após a realização de todas as diligências razoáveis úteis à execução, o CNIB, SREI e SNIPER não foram utilizados por negativa judicial indevida; portanto, há risco manifesto de prejuízo irreversível ao exequente, como início antecipado da contagem de prescrição intercorrente.

A jurisprudência recente demonstra que, diante de erro formal ou contradição no registro que possa comprometer o resultado prático do processo, cabe correção (ED nº 1011715-68.2025.8.11.0000). Por analogia, quando a própria decisão cria óbice injustificado ao prosseguimento da execução, o Tribunal deve corrigir o direcionamento processual, evitando prejuízo ao credor e violação da razoável duração do processo.

Portanto, a suspensão deve ser afastada, determinando-se o prosseguimento da execução com a realização das pesquisas.

À luz dos precedentes citados e das normas que regem a execução civil, a decisão agravada não se sustenta, devendo ser reformada para: i) autorizar a utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER para identificação de bens imóveis e outros ativos; ii) afastar a suspensão pelo prazo de 1 ano; iii) determinar o regular prosseguimento da execução, com a realização das pesquisas patrimoniais requeridas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

Autorizar a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER, independentemente de indicação prévia de matrícula ou comprovação de esgotamento prévio de diligências;

Afastar a suspensão processual determinada com base no art. 921, III, do CPC;

Determinar o regular prosseguimento da execução, adotando o juízo de origem todas as diligências necessárias à satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025